Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SERVIÇO DE INTERNET. RESCISÃO ANTECIPADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO. FIDELIZAÇÃO. DESCONTO. MULTA. TAXA DE INSTALAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial do autor para o fim de rescindir o contrato entre as partes e julgou procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o autor a pagar à ré a importância de R$ 2.379,50.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; a declaração de abusividade da cobrança da multa por quebra da fidelização e a consequente declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 600,00. Afirmou que em 05/08/2024 contratou os serviços da parte requerida, consistentes no fornecimento de sinal de Internet por meio do “Plano de Internet com Fidelidade denominado EXP_500MB_FIBRA”, pelo preço promocional mensal de R$ 99,90. Alegou que no dia 20/09/2024 mudou-se para Brasília, no entanto, a ré não presta os serviços contratados na sua atual residência, motivo pelo qual requereu a rescisão contratual, o que deu ensejo à cobrança de multa de R$ 600,00 pela ré, a qual reputa abusiva e o valor proporcional utilizado pelo serviço de R$ 73,59. Ante a negativa de resolução extrajudicial da questão, ajuizou a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. A recorrida/requerida, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente recebe remuneração líquida de R$ 5.007,46, o extrato bancário evidencia padrão de consumo e movimentações significativas e não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 72174049).
4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária e dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que não solicitou o cancelamento do serviço por conveniência pessoal, mas sim por fato imputável exclusivamente à empresa, qual seja, a inexistência de cobertura do serviço na nova residência. Afirmou que a ausência de cobertura é um impedimento para a prestação do serviço e mesmo que o contrato tenha cláusula de fidelidade não é cabível a aplicação da multa por fidelidade contratual na hipótese de descumprimento involuntário por parte do consumidor. Sustentou que comprovou nos autos ter notificado a operadora em diversas ocasiões sobre a mudança de endereço e a indisponibilidade de continuidade dos serviços, solicitando o encerramento do contrato, contudo, a operadora continuou a emitir cobranças, sem comprovar a utilização dos serviços no período questionado. Defendeu ser, também, incabível a cobrança da taxa de instalação, posto que já se encontra diluída no valor do plano mensal, considerando-se o tempo em que o contrato permaneceu vigente desde 2020. Aduziu que o valor de R$ 1.000,00 pleiteado pela não devolução de equipamentos é excessivo e carece de qualquer comprovação de ciência ou oportunidade dada ao consumidor para devolução. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial e improcedente o pedido contraposto.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos requisitos da responsabilidade objetiva e acerca da regularidade da multa e taxa de instalação por cancelamento antecipado do contrato.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroversa a rescisão antecipada do contrato pelo autor/consumidor, durante a vigência do período de fidelização, motivada pela mudança para localidade não atendida pelos serviços prestados pela requerida. No caso em exame, o conjunto probatório comprovou que o requerente já detinha contrato de prestação de serviços de internet com a requerida desde 2018 e, no dia 05/08/2024, fez nova contratação, consistente no fornecimento de sinal de internet (plano de 500 Mb na tecnologia de fibra óptica), pelo preço promocional mensal de R$ 99,90. No referido instrumento, constou cláusula expressa de fidelização de 12 (doze) meses e multa por rescisão antecipada, do qual se extrai, também, o seu assentimento em relação à nova fidelização, conforme documentos de ID 72173907 até ID 72174011.
9. Consoante estabelece os artigos 57 e 58 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, a prestadora pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo exigir o valor da multa estipulada no contrato, antes do final do prazo de permanência, vedando-se tal cobrança, em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora.
10. No presente caso, o óbice para a continuidade da execução do contrato decorreu da mudança de endereço unilateral pelo contratante para local fora da área de cobertura da prestadora, após pouco mais de um mês da nova contratação. Tal circunstância não configura falha na prestação de serviço da recorrida ou descumprimento contratual, aptas a afastar a imposição da multa, uma vez que o endereço de instalação informado no momento da contratação constitui um dos pressupostos para verificação da viabilidade técnica e disponibilidade de rede para regular fornecimento do serviço contratado, cujo ônus da inexistência de disponibilidade do serviço no novo endereço não pode ser atribuído à prestadora. Nesse quadro, tendo em vista a concessão de benefícios ao requerente, quando da contratação, com a condição de vincular-se aos termos pactuados pelo prazo de 12 (doze) meses e a ausência de elementos mínimos a comprovar a falha na prestação dos serviços contratados, é devida a multa cobrada pela quebra do compromisso assumido, nos termos da sentença. Nesse sentido: Acórdão 1715629, 0702406-07.2021.8.07.0014, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 29/06/2023.
11. Ao contrário do alegado pelo recorrente, constou expressamente no contrato celebrado entre as partes as orientações de devolução do equipamento ou pagamento integral no valor de R$ 1.000,00, em caso de não devolução (cláusula 14a, itens I e VIII – ID 72173884, p. 14-15), bem como o valor da taxa de instalação e as hipóteses de isenção (cláusula 4a itens II e III – ID 72173884, p. 3). Logo, ausente comprovação de devolução dos referidos equipamentos e o descumprimento do tempo mínimo para isenção da taxa, cabível a cobrança do valor de R$ 1.000,00 e da taxa de instalação de R$ 299,90, conforme descrito no contrato celebrado.
12. Quanto ao pedido de condenação do recorrente por litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso, tendo o autor exercido seu direito de ação.
13. Recurso conhecido, preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada e, no mérito, não provido.
14. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.